Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-17.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. EXAME DE IMAGEM EM DOMICÍLIO. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese dos autos consiste em analisar a possibilidade de custeio, pela operadora de plano de saúde, de exames por imagem a serem realizados em domicílio, indicados para o tratamento de saúde do demandante, bem como indenização por danos morais em favor do autor.
2. Recolhimento intempestivo do valor referente ao preparo recursal pelo autor, mesmo após a concessão de prazo para a regularização do recurso, a apelação não pode ser conhecida, nos termos dos artigos 1007 e 1017, § 1o, ambos do CPC.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde geridos por entidades de autogestão.
4. O demandante demonstrou a imprescindibilidade da realização de exames em seu domicílio em razão da sua impossibilidade de locomoção decorrente da distrofia muscular em fase avançada, pois já recebe tratamento médico em domicílio. A realização de exames laboratoriais e coleta de material para diagnóstico por imagem no domicílio do autor foi indicado pelo profissional médico responsável. Assim, não pode haver ingerência da Operadora do Plano de Saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do autor exige cuidados específicos.
5. A recusa ao custeio dos exames cujo material precisa ser coletado no domicílio do autor, nos termos indicados pelo profissional médico responsável, contraria o primado da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente nutrida ao celebrar o contrato de prestação de serviço de plano de saúde.
6. Recurso interposto pelo autor não conhecido.
7. Apelação manejada pela ré conhecida e desprovida.